Tribunal: TJDFT
Processo: 0732086-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIFICULDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DESPESAS EXTRAJUDICIAIS DEVIDAS. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. PESSOA JURÍDICA. CADASTRO.

1. A citação por edital consubstancia medida excepcional. Para a sua regularidade, embora não se exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado, deve haver a realização de diligências que demonstrem que a parte se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Nesse sentido, para que se proceda a citação por edital é necessário que sejam realizadas diligências em todos os endereços constantes dos autos, a fim de evitar eventual nulidade.

2. No caso dos autos, foram esgotadas as tentativas de localização dos requeridos.

3. É válida a inclusão na execução a cobrança de despesas extraprocessuais.

4. Para viabilizar a citação por meio eletrônico, necessário prévio cadastro da empresa junto ao Tribunal, como parceiro eletrônico.

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.